Tribunal: TJDFT
Processo: 0724608-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724608-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTER NOGUEIRA ADRIANO SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ester Nogueira Adriano Santana em face da r. decisão (ID 17866858, pág. 61) que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal movidos em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão da alegação de hipossuficiência pessoal. O pedido de gratuidade de justiça restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 18446759). A Agravante não cumpriu a determinação e interpôs Agravo Interno (ID 18728969). Entretanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, entendo que se torna inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator